Tribunal: TJDFT
Processo: 0004337-46.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004337-46.2017.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FERNANDO MARTINS DE SOUZA D E S P A C H O Vistos, etc., Esta Relatoria tem se esforçado para o bom término do Feito. Considerando o Princípio da Cooperação e da Efetividade devem os Embargados cumprirem as questões pendentes em relação ao Embargante, vez que falta apenas um dos Herdeiros para recolher a sua cota do tributo pendente. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator